Tribunal: TJPA
Processo: 0000422-08.2018.8.14.0089
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226 DO CPP. AFASTADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DOS RECORRENTES CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SÃO NEUTRAS. CONSEQUENTEMENTE DEVE SER REDUZIDA A PENA DEFINITIVA DO APELANTE ANTÔNIO CARLOS BALIEIRO DE SOUSA PARA O MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DA ARMA. REJEITADA, DEVENDO SER MANTIDA A PENA DEFINITIVA DO APELANTE ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. PRELIMINAR DE NULIDADEEventual inobservância das formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento pessoal realizado pelo recorrente, porquanto não se trata de exigência, mas, tão somente, de recomendação, sendo válido o ato realizado de forma diversa da prevista em lei. (Precedentes do STJ). Preliminar rejeitada.MÉRITOINSUFICIÊNCIA DE PROVAS.A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunhas, que confirmaram em juízo as acusações de maneira segura ao apontar os apelantes como autores da prática delitiva em exame.Impende registrar que, em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra da vítima e de testemunhas na elucidação dos fatos e para o reconhecimento do agente, mormente quando não há nada nos autos que demonstre que elas tenham inventado tais fatos com a simples intenção de prejudicar o acusado.Desse modo, a tese absolutória se encontra totalmente destituída de fundamento, estando a versão defensiva isolada nos autos, razão pela qual deve ser mantida a condenação dos apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes. Tese rejeitada.DO AFASTAMENTO DO USO DA ARMA.No que tange à causa de aumento de pena, relativa ao emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, inciso I, do CPB, alude a defesa que tal majorante deve ser afastada, uma vez que a arma apreendida era caseira e que não foi realizada perícia para comprovar a sua potencialidade lesiva. Todavia, o argumento da defesa dos Apelantes não merece prosperar, já que é cediço que a incidência da majorante de arma de fogo prescinde de apreensão e de laudo pericial. Nesse sentido, há muito tempo se posiciona o colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do teor dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 961.863/SP, constante no Informativo de Jurisprudência n.º 460.Nesse soar, à luz do teor dos precedentes mencionados anteriormente, concluo que a perícia da arma, ainda que caseira, é prescindível para a caracterização da majorante do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, pois a lesividade do instrumento se encontra in re ipsa. Dessarte, cabe à parte o ônus de demonstrar a ausência do potencial lesivo do armamento. Ademais, é imperioso consignar que somente é exigido um laudo pericial caso o crime deixe vestígios materiais (art. 158 do Código de Processo Penal), o que não ocorre no episódio em análise.Outrossim, acentuo que, ao contrário do que alegam os Apelantes, a entrada em vigor da Lei n.º 13.654/2018, que alterou os dispositivos do art. 157 do Código Penal, que trata do delito de roubo, não é capaz de alterar o entendimento jurisprudencial, acerca da prescindibilidade da perícia da arma, pois, assim como o texto da legislação anterior, a novatio legis, também, não condiciona a aplicação da majorante à presença de laudo pericial. Em outras palavras, a atual legislação não modifica a ratio decidendi dos Acórdãos que foram proferidos sob a égide da lei anterior.À vista do exposto, entendo que deve permanecer a condenação dos Recorrentes pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, porquanto não há nos autos provas que atestem que o armamento não era lesivo à integridade física da Vítima.Diante do quadro delineado, o Magistrado a quo, corretamente, julgou procedente o pedido do Parquet Estadual, que havia denunciado os Apelantes pelo crime de roubo duplamente majorado, pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, gizado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal. Tese Rejeitada.DOSIMETRIA DA PENAAPELANTE: ANTÔNIO CARLOS BALIEIRO DE SOUSANa espécie, resta claro que o juiz de 1º grau observou as diretrizes definidas no artigo 59 do Código Penal para considerar, com base no seu livre convencimento motivado, desfavorável ao apelante somente os antecedentes criminais. Todavia, analisando a certidão de antecedentes criminais do apelante, não constatei a presença de condenação transitado em julgado proferida em seu desfavor, razão pela qual merece ser reformada a pena-base para o mínimo legal, tendo em vista que as demais circunstâncias são neutras.Assim, fixo a nova pena pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com fulcro nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade.Na etapa intermediária, verifica-se que o magistrado singular não reconheceu a incidência de atenuante ou agravante.Na fase derradeira, tem-se presente as causas de aumento relativa ao concurso de agentes e uso de arma, a qual mantenho a exasperação na menor fração (1/3), restando a pena definitiva e concreta em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.Preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ?b?, do CP, há que ser fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.APELANTE: ANDERSON DE CARVALHO DA SILVANa espécie, resta claro que o juiz de 1º grau observou as diretrizes definidas no artigo 59 do Código Penal para considerar, com base no seu livre convencimento motivado, desfavorável ao apelante somente os antecedentes criminais. Todavia, analisando a certidão de antecedentes criminais do apelante, não constatei a presença de condenação transitado em julgado proferida em seu desfavor, razão pela qual merece ser reformada a pena-base para o mínimo legal, tendo em vista que as demais circunstâncias são neutras.Assim, fixo a nova pena pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com fulcro nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade.Na etapa intermediária, verifica-se que o magistrado singular reconheceu apenas a incidência de atenuante de menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I do CPB, porém, considerando que a pena-base foi reduzida para o mínimo legal e com fulcro na Súmula nº 231 do STJ, deixo de aplica-la neste grau de jurisdição. Na fase derradeira, tem-se presente as causas de aumento relativa ao concurso de agentes e uso de arma, a qual mantenho a exasperação na menor fração (1/3), restando a pena definitiva e concreta em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.Preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ?b?, do CP, há que ser fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.DISPOSITIVOAnte o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação criminal e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para corrigir as penas-base fixadas pelo juízo a quo para o mínimo legal de 04 (quatro) de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como redimensionar a pena definitiva do apelante ANTÔNIO CARLOS BALIEIRO DE SOUSA, para o patamar de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, devendo ser mantida a pena definitiva do apelante ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA.ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000422-08.2018.814.0089
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MELGAÇO (VARA ÚNICA)
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTES: ANTÔNIO CARLOS BALIEIRO DE SOUSA
ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226 DO CPP. AFASTADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DOS RECORRENTES CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SÃO NEUTRAS. CONSEQUENTEMENTE DEVE SER REDUZIDA A PENA DEFINITIVA DO
APELANTE ANTÔNIO CARLOS BALIEIRO DE SOUSA
PARA O MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DA ARMA. REJEITADA, DEVENDO SER MANTIDA A PENA DEFINITIVA DO APELANTE

ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

PRELIMINAR DE NULIDADE
Eventual inobservância das formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento pessoal realizado pelo recorrente, porquanto não se trata de exigência, mas, tão somente, de recomendação, sendo válido o ato realizado de forma diversa da prevista em lei. (Precedentes do STJ). Preliminar rejeitada.
MÉRITO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunhas, que confirmaram em juízo as acusações de maneira segura ao apontar os apelantes como autores da prática delitiva em exame.
Impende registrar que, em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra da vítima e de testemunhas na elucidação dos fatos e para o reconhecimento do agente, mormente quando não há nada nos autos que demonstre que elas tenham inventado tais fatos com a simples intenção de prejudicar o acusado.
Desse modo, a tese absolutória se encontra totalmente destituída de fundamento, estando a versão defensiva isolada nos autos, razão pela qual deve ser mantida a condenação dos apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes.
Tese rejeitada.
DO AFASTAMENTO DO USO DA ARMA.
No que tange à causa de aumento de pena, relativa ao emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, inciso I, do CPB, alude a defesa que tal majorante deve ser afastada, uma vez que a arma apreendida era caseira e que não foi realizada perícia para comprovar a sua potencialidade lesiva.
Todavia, o argumento da defesa dos Apelantes não merece prosperar, já que é cediço que a incidência da majorante de arma de fogo prescinde de apreensão e de laudo pericial. Nesse sentido, há muito tempo se posiciona o colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do teor dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 961.863/SP, constante no Informativo de Jurisprudência n.º 460.
Nesse soar, à luz do teor dos precedentes mencionados anteriormente, concluo que a perícia da arma, ainda que caseira, é prescindível para a caracterização da majorante do art.
157
, §2º, inciso I, do
Código Penal
, pois a lesividade do instrumento se encontra
in re ipsa
. Dessarte, cabe à parte o ônus de demonstrar a ausência do potencial lesivo do armamento. Ademais, é imperioso consignar que somente é exigido um laudo pericial caso o crime deixe vestígios materiais (art.
158
do
Código de Processo Penal
), o que não ocorre no episódio em análise.
Outrossim, acentuo que, ao contrário do que alegam os Apelantes, a entrada em vigor da Lei n.º
13.654
/2018, que alterou os dispositivos do art.
157
do
Código Penal
, que trata do delito de roubo, não é capaz de alterar o entendimento jurisprudencial, acerca da prescindibilidade da perícia da arma, pois, assim como o texto da legislação anterior, a novatio legis, também, não condiciona a aplicação da majorante à presença de laudo pericial. Em outras palavras, a atual legislação não modifica a ratio decidendi dos Acórdãos que foram proferidos sob a égide da lei anterior.
À vista do exposto, entendo que deve permanecer a condenação dos Recorrentes pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, porquanto não há nos autos provas que atestem que o armamento não era lesivo à integridade física da Vítima.
Diante do quadro delineado, o Magistrado
a quo
, corretamente, julgou procedente o pedido do Parquet Estadual, que havia denunciado os Apelantes pelo crime de roubo duplamente majorado, pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, gizado no art.
157
,
§2º
, incisos I e
II
, do
Código Penal
.
Tese Rejeitada.
DOSIMETRIA DA PENA
APELANTE:
ANTÔNIO CARLOS BALIEIRO DE SOUSA
Na espécie, resta claro que o juiz
de 1º grau
observou as diretrizes definidas no artigo 59 do Código Penal para considerar, com base no seu livre convencimento motivado, desfavorável ao apelante somente os antecedentes criminais. Todavia, analisando a certidão de antecedentes criminais do apelante, não constatei a presença de condenação transitado em julgado proferida em seu desfavor, razão pela qual merece ser reformada a pena-base para o mínimo legal, tendo em vista que as demais circunstâncias são neutras.
Assim, fixo a nova pena pena-base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, com fulcro nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade.
Na etapa intermediária, verifica-se que o
magistrado singular não reconheceu a incidência de atenuante ou agravante.
Na fase derradeira, tem-se presente as
causas de aumento relativa ao concurso de agentes e uso de arma
, a qual mantenho a exasperação na menor fração (1/3), restando a pena definitiva e concreta em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ¿b¿, do CP, há que ser fixado o
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena.
APELANTE:
ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA
Na espécie, resta claro que o juiz
de 1º grau
observou as diretrizes definidas no artigo 59 do Código Penal para considerar, com base no seu livre convencimento motivado, desfavorável ao apelante somente os antecedentes criminais. Todavia, analisando a certidão de antecedentes criminais do apelante, não constatei a presença de condenação transitado em julgado proferida em seu desfavor, razão pela qual merece ser reformada a pena-base para o mínimo legal, tendo em vista que as demais circunstâncias são neutras.
Assim, fixo a nova pena pena-base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, com fulcro nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade.
Na
etapa intermediária
, verifica-se que o magistrado singular
reconheceu apenas a incidência de atenuante de menoridade relativa
,
prevista no art. 65, inciso I do CPB
, porém, considerando que a pena-base foi reduzida para o mínimo legal e com fulcro na Súmula nº 231 do STJ, deixo de aplica-la neste grau de jurisdição.
Na fase derradeira, tem-se presente as
causas de aumento relativa ao concurso de agentes e uso de arma
, a qual mantenho a exasperação na menor fração (1/3), restando a pena definitiva e concreta em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ¿b¿, do CP, há que ser fixado o
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena.
DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para corrigir as penas-base fixadas pelo juízo
a quo
para o mínimo legal de 04 (quatro) de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como redimensionar a pena definitiva do apelante ANTÔNIO CARLOS BALIEIRO DE SOUSA, para o patamar de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, devendo ser mantida a pena definitiva do apelante ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 16 de setembro de 2020
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0000422-08.2018.814.0089
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MELGAÇO (VARA ÚNICA)
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTES: ANTÔNIO CARLOS BALIEIRO DE SOUSA
ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO CARLOS BALIEIRO DE SOUSA e ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA,
por intermédio do Defensor Público Guilherme Israel Kochi Silva, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que JULGOU PROCEDENTE a denúncia formulada pelo Ministério Público, para
condenar os apelantes pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal
, fixando as penas definitivas nos seguintes termos:

ANTÔNIO CARLOS BALIEIRO DE SOUSA:
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA
: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Narra a denúncia: ¿Consta do instrumento inquisitorial anexo que, no dia 19 de fevereiro de 2018, por volta das 09 horas, no interior de estabelecimento comercial, localizado na Rua Germano Serafim, nesta cidade de Melgaço, os denunciados, em unidade de desígnios subtraíram, mediante o uso de arma de fogo, um aparelho de DVD e uma garrafa de vinho da vítima Maria Benedita Caldas Brito¿

Em decisão datada de 17.04.2018 (fl. 05), houve o recebimento da denúncia.

A audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 07.11.2018 (fls. 34-38), ocasião em que foram ouvidas a vítima, uma testemunha de acusação e interrogados os acusados.

Em alegações finais, o
Parquet
pugnou pela procedência da denúncia.

A defesa, em sede de alegações finais, requereu a absolvição dos acusados por insuficiência de provas.

Certidão de Antecedentes Criminais dos acusados, fl. 39/40.

O Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA,
JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA
formulada pelo Ministério Público, para
CONDENAR
os apelantes pela prática do
CRIME DE ROUBO MAJORADO
, tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal
, fixando as penas definitivas nos seguintes termos:

ANTÔNIO CARLOS BALIEIRO DE SOUSA:
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA, vulgo ¿SETOR¿
: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Inconformados com a condenação, os apelantes interpuseram recurso de apelação criminal, por meio da Defensoria Pública, pugnando preliminarmente a nulidade do processo, uma vez que o reconhecimento realizado em sede policial não teria observado as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente, pleiteia a retirada da causa de aumento do uso da arma de fogo, em razão da mesma não ter sido periciada para avaliar seu grau de lesividade.

Por fim, pugnou pela reforma da dosimetria da pena tendo em vista a inexistência de antecedentes criminais dos apelantes, com fulcro no princípio constitucional da presunção de inocência e que seja reconhecida em favor do Apelante Anderson de Carvalho da Silva a atenuante de menoridade relativa, afastando a incidência da Súmula 231 do STJ. (fls. 65-79).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos. (fls. 80-84).

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. (fls.102-109).

É o relatório. À revisão.

Belém, 16 de setembro de 2020

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

PROCESSO Nº 0000422-08.2018.814.0089
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MELGAÇO (VARA ÚNICA)
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTES: ANTÔNIO CARLOS BALIEIRO DE SOUSA
ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

PRELIMINAR DE NULIDADE.

Havendo
preliminar defensiva de nulidade processual
arguida, passo à imediata análise, averbando, de pronto, não assistir razão ao apelante.

Constato que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal constituem, como de conhecimento geral, meras recomendações legais, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, mormente quando o reconhecimento dos acusados é reforçado por outros elementos probatórios constantes dos autos, como no caso.

Nesse sentido, vale citar, por todos, precedentes deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS NAS PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INADMISSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. APLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
1. Há que se rejeitar a preliminar de nulidade pela violação ao procedimento de reconhecimento pessoal, vez que é pacifico na jurisprudência pátria que as considerações do art. 226 do CPP são meras recomendações. Precedentes do STF, STJ e TJPA.
2. Mérito: Não tendo o órgão acusador conseguido comprovar na esfera judicial os fatos descritos na denúncia, não há como sustentar a condenação, com fulcro unicamente em provas indiciárias. Inteligência do art. 155, do CPP. Nesse viés, estando à sentença condenatória embasada unicamente nas provas indiciárias desconstituídas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de rigor a absolvição por força do
in dubio pro reo
. 3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (ApCrim nº 2018.01588119-51, Ac. 188.698, Rel. Ronaldo Marques Valle, 2ª TDP, j. 17/04/2018, DJe 23/04/2018) (grifei).
Logo,
não acolho esta preliminar
e passo ao exame do mérito recursal.
MÉRITO
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em relação ao pleito absolutório, averbo que melhor sorte não socorre aos recorrentes no particular, tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar a condenação. Senão vejamos:

A
materialidade e autoria delitivas
encontram-se comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunhas, que confirmaram em juízo as acusações de maneira segura ao apontar os apelantes como autores da prática delitiva em exame.

Oportuno transcrever trecho dos depoimentos prestados pela vítima Maria Benedita Caldas Brito e testemunhas perante o juízo
a quo:

A vítima
Maria Benedita Caldas Brito
declarou em juízo:
¿
que confirma o depoimento prestado em sede policial; que reconheceu através de um álbum de fotos mostrado na delegacia os autores do crime como sendo os nacionais Antônio Carlos Balieiro de Souza e Anderson de Carvalho Silva; que Antônio Carlos era quem portava a
arma de fogo tipo caseira
, sendo este responsável em lhe render mediante grave ameaça de uso de arma, enquanto Anderson dava apoio ajudando na subtração dos bens e era o condutor da moto utilizada na fuga
(...)¿

A testemunha
Josielson Almeida Machado
afirmou:
¿(...) que no dia dos fatos estava trabalhando como mototaxi quando foi acionado por Anderson e Antônio Carlos; que ambos fingiram interesse em contratar corrida na estrada próximo ao Saracura; que em frente a casa da avó do depoente, o acusado Anderson ordenou que o depoente parasse a motocicleta e descesse; que entendeu que se tratava de um assalto em razão de ter visualizado em volume na cintura de Anderson compatível com
uma arma caseira
; que após o assalto contra a vítima Benedita a moto do depoente foi abandonada em uma rua do Tucumã; (...)¿

Em seu interrogatório o acusado
Antônio Carlos Balieiro de Sousa
, narrou:
¿Que não são verdadeiras as acusações constantes na denúncia; que o depoente não praticou roubo; que na verdade apenas pediu uma carona para o acusado de alcunha ¿SETOR¿ para que este deixasse o depoente na casa de sua mãe, pois estava bastante embriagado; que então o ¿SETOR¿ parou a moto na frente do comércio da vítima, tendo o depoente ficado na moto; que logo após setor voltou e entregou um vinho ao depoente; que a vítima estava gritando então populares o abordaram que ficou sentado no local porque não tinha feito nada e estava embriagado; que o acusado Setor conseguiu correr; que o depoente sabe dizer que a SGT Doralice capturou o acusado Setor e consigo um aparelho de DVD e uma arma; (...) que o vinho estava em poder do acusado pois Setor tinha lhe entregue (...)¿

O acusado
Anderson de Carvalho da Silva, vulgo ¿SETOR¿
, deixou de comparecer em juízo para realização de seu interrogatório, apesar de regularmente intimado, bem como não justificou o motivo de sua ausência.

Impende registrar que, em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra da vítima e de testemunhas na elucidação dos fatos e para o reconhecimento do agente, mormente quando não há nada nos autos que demonstre que elas tenham inventado tais fatos com a simples intenção de prejudicar o acusado.

Desse modo, a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos, razão pela qual deve ser mantida a condenação dos apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes.

DO AFASTAMENTO DO USO DA ARMA.

No que tange à causa de aumento de pena, relativa ao emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, inciso I, do CPB, alude a defesa que tal majorante deve ser afastada, uma vez que a arma apreendida era caseira e que não foi realizada perícia para comprovar a sua potencialidade lesiva.

Todavia, o argumento da defesa dos Apelantes não merece prosperar, já que é cediço que a incidência da majorante de arma de fogo prescinde de apreensão e de laudo pericial. Nesse sentido, há muito tempo se posiciona o colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do teor dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 961.863/SP, constante no Informativo de Jurisprudência n.º 460. Vide:
¿ROUBO. MAJORANTE. ARMA. A Seção, ao prosseguir o julgamento, entendeu, por maioria, conhecer dos EREsp, apesar de o acórdão colacionado como paradigma advir do julgamento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No mérito, firmou, também por maioria, que a aplicação da majorante constante do art.
157
,
§ 2.º
,
I
, do
CP
não necessita da apreensão e da perícia da arma utilizada na prática do roubo se outros meios de prova evidenciarem seu emprego , por exemplo, os depoimentos dos condutores, da vítima e das testemunhas, ou mesmo quaisquer meios de captação de imagem. Anotou que essa exigência de apreensão e perícia da arma não decorre da lei, que recentes precedentes do STF têm a arma, por si só, como instrumento capaz de qualificar o roubo desde que demonstrada sua utilização por qualquer modo (potencial lesivo in re ipsa) e que, por isso, cabe ao imputado demonstrar a falta de seu potencial lesivo, tal como nas hipóteses de arma de brinquedo, defeituosa ou incapaz de produzir lesão (art.
156
do
CPP
). Precedentes citados do STF: HC 96.099-RS, DJe 5/6/2009, e HC 104.984-RS, DJe 30/11/2010. (EREsp 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 06/04/2011)¿.

Sobrelevo que o entendimento alhures ainda é seguido, atualmente, pelo colendo Tribunal da Cidadania. A propósito, colaciono os seguintes Arestos:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n.º 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do
§ 2.º
,
I
, do art.
157
do
CP
, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 3. Quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando se tratar de arma desmuniciada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, de simulacro, cumpre ressaltar que nesses casos o artefato precisa ser apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 473.161/MS, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018).
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO . DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACRÉSCIMO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DESTA CORTE. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS. PACIENTE REINCIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art.
157
,
§ 2.º
, inciso
I
, do
Código Penal
, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, como na espécie. 3. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" - enunciado n.º 443 da Súmula desta Corte. (...) 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente. (HC 326.837/SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).

Nesse soar, à luz do teor dos precedentes mencionados anteriormente, concluo que a perícia da arma, ainda que caseira, é prescindível para a caracterização da majorante do art.
157
, §2º, inciso I, do
Código Penal
, pois a lesividade do instrumento se encontra
in re ipsa
. Dessarte, cabe à parte o ônus de demonstrar a ausência do potencial lesivo do armamento. Ademais, é imperioso consignar que somente é exigido um laudo pericial caso o crime deixe vestígios materiais (art.
158
do
Código de Processo Penal
), o que não ocorre no episódio em análise.

Outrossim, acentuo que, ao contrário do que alegam os Apelantes, a entrada em vigor da Lei n.º
13.654
/2018, que alterou os dispositivos do art.
157
do
Código Penal
, que trata do delito de roubo, não é capaz de alterar o entendimento jurisprudencial, acerca da prescindibilidade da perícia da arma, pois, assim como o texto da legislação anterior, a novatio legis, também, não condiciona a aplicação da majorante à presença de laudo pericial. Em outras palavras, a atual legislação não modifica a ratio decidendi dos Acórdãos que foram proferidos sob a égide da lei anterior.

À vista do exposto, entendo que deve permanecer a condenação dos Recorrentes pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, porquanto não há nos autos provas que atestem que o armamento não era lesivo à integridade física da Vítima.

Diante do quadro delineado, o Magistrado
a quo
, corretamente, julgou procedente o pedido do Parquet Estadual, que havia denunciado os Apelantes pelo crime de roubo duplamente majorado, pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, gizado no art.
157
,
§2º
, incisos I e
II
, do
Código Penal
.

DOSIMETRIA DA PENA

APELANTE:
ANTÔNIO CARLOS BALIEIRO DE SOUSA

Para melhor exame, transcrevo o
decisum,
no ponto de interesse
:

¿(...)
Culpabilidade: elemento neutro no presente caso;
Antecedentes: elemento negativo, pois o acusado já registra antecedentes criminais;
Conduta Social: elemento neutro, pois não há nos autos provas que o desabonem;
Personalidade: elemento neutro, pois não há nos autos provas que o desabonem;
Motivos do Crime: elemento neutro no presente caso, pois normais à espécie;
Circunstâncias do Crime: elemento neutro no presente caso;
Consequências do Crime: elemento neutro no presente caso;
Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso.
Com base nas circunstâncias judiciais acima, um vetor é negativo no presente caso, por isso fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 15 (quinze) dias-multa (mínimos). (...)¿

É cediço que a vinculação jurídica à discricionariedade na aplicação da pena encontra suas balizas no preceito secundário do tipo e, dentro deste, no princípio da proporcionalidade, o qual, ante a plêiade de direitos e garantias insculpidos na Constituição da República Federativa do Brasil, revela-se com uma dupla função: proibição de aplicação da pena em excesso e a obrigação de proteger os bens jurídicos de forma suficiente.

Na espécie, resta claro que o juiz
de 1º grau
observou as diretrizes definidas no artigo 59 do Código Penal para considerar, com base no seu livre convencimento motivado, desfavorável ao apelante somente os antecedentes criminais. Todavia, analisando a certidão de antecedentes criminais do apelante, não constatei a presença de condenação transitado em julgado proferida em seu desfavor, razão pela qual merece ser reformada a pena-base para o mínimo legal, tendo em vista que as demais circunstâncias são neutras.

Assim, fixo a nova pena pena-base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, com fulcro nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade.

Na etapa intermediária, verifica-se que o
magistrado singular não reconheceu a incidência de atenuante ou agravante.

Na fase derradeira, tem-se presente as
causas de aumento relativa ao concurso de agentes e uso de arma
, a qual mantenho a exasperação na menor fração (1/3), restando a pena definitiva e concreta em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ¿b¿, do CP, há que ser fixado o
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena.

APELANTE:
ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA

Para melhor exame, transcrevo o
decisum,
no ponto de interesse
:
¿(...)
Culpabilidade: elemento neutro no presente caso;
Antecedentes: elemento negativo, pois o acusado já registra antecedentes criminais;
Conduta Social: elemento neutro, pois não há nos autos provas que o desabonem;
Personalidade: elemento neutro, pois não há nos autos provas que o desabonem;
Motivos do Crime: elemento neutro no presente caso, pois normais à espécie;
Circunstâncias do Crime: elemento neutro no presente caso;
Consequências do Crime: elemento neutro no presente caso;
Comportamento da Vítima: também neutro no presente
Com base nas circunstâncias judiciais acima, um vetor é negativo no presente caso, por isso fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 15 (quinze) dias-multa (mínimos).

É cediço que a vinculação jurídica à discricionariedade na aplicação da pena encontra suas balizas no preceito secundário do tipo e, dentro deste, no princípio da proporcionalidade, o qual, ante a plêiade de direitos e garantias insculpidos na Constituição da República Federativa do Brasil, revela-se com uma dupla função: proibição de aplicação da pena em excesso e a obrigação de proteger os bens jurídicos de forma suficiente.

Na espécie, resta claro que o juiz
de 1º grau
observou as diretrizes definidas no artigo 59 do Código Penal para considerar, com base no seu livre convencimento motivado, desfavorável ao apelante somente os antecedentes criminais. Todavia, analisando a certidão de antecedentes criminais do apelante, não constatei a presença de condenação transitado em julgado proferida em seu desfavor, razão pela qual merece ser reformada a pena-base para o mínimo legal, tendo em vista que as demais circunstâncias são neutras.

Assim, fixo a nova pena pena-base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, com fulcro nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade.

Na
etapa intermediária
, verifica-se que o magistrado singular
reconheceu apenas a incidência de atenuante de menoridade relativa
,
prevista no art. 65, inciso I do CPB
, porém, considerando que a pena-base foi reduzida para o mínimo legal e com fulcro na Súmula nº 231 do STJ, deixo de aplica-la neste grau de jurisdição.

Na fase derradeira, tem-se presente as
causas de aumento relativa ao concurso de agentes e uso de arma
, a qual mantenho a exasperação na menor fração (1/3), restando a pena definitiva e concreta em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ¿b¿, do CP, há que ser fixado o
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para corrigir as penas-base fixadas pelo juízo
a quo
para o mínimo legal de 04 (quatro) de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como redimensionar a pena definitiva do apelante
ANTÔNIO CARLOS BALIEIRO DE SOUSA
, para o patamar de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, devendo ser mantida a pena definitiva do apelante
ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA.

É o meu voto.

Belém (PA), 16 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator